Tribunal: TJMT
Processo: 0027038-90.2014.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027038-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELEONORA SANTOS DE FARIA - CPF: 143.070.301-68 (APELADO), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 452/STF. CLÁUSULA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela FUNCEF contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de benefício formulado por segurada vinculada ao plano REG/REPLAN, com o objetivo de elevar o percentual de suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição, sob alegação de tratamento discriminatório fundado em gênero.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide decadência sobre a pretensão de revisão do benefício complementar, conforme o art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916; e (ii) saber se é válida cláusula contratual que prevê percentuais distintos de complementação de aposentadoria para homens e mulheres com base no tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. A pretensão não visa à anulação de ato jurídico por vício de consentimento, mas à revisão do valor da prestação continuada, atraindo o prazo prescricional quinquenal, e não o decadencial.

4. A autora não renunciou expressamente ao direito de revisão ao aderir ao termo de saldamento, tampouco baseia sua pretensão em vício de vontade, mas sim em alegação de inconstitucionalidade de cláusula contratual discriminatória.

5. A diferenciação de percentuais de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, ainda que baseada em tempo de contribuição, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, I, da CF/1988.

6. Aplicação da tese firmada no Tema 452 do STF, segundo a qual é inconstitucional cláusula contratual que estabelece valor inferior de benefício para mulheres em razão de menor tempo de contribuição.

7. A ausência de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio adequado não justifica a manutenção de cláusulas contratuais inconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento:

"1. A revisão do valor da suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, quando baseada em alegação de inconstitucionalidade de cláusula discriminatória entre homens e mulheres, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, e não ao prazo decadencial do art. 178 do CC/1916.

2. É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que prevê percentuais de benefício distintos entre homens e mulheres, com base exclusivamente no tempo de contribuição, por ofensa ao princípio da isonomia."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos do “
Ação Revisional de Benefício e Cobrança de Diferenças por Violação da Isonomia
” movida por
ELEONORA SANTOS DE FARIA
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 270365916) nos termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ELEONORA SANTOS DE FARIA
em face de
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

para DETERMINAR
que a demandada altere o patamar inicial de complementação de benefício previdenciário devido à demandante, de 70% para 80%, pagando as diferenças correspondentes às parcelas já vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do inadimplemento de cada parcela, acrescentando-se, ainda, juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões (ID nº 270365918), a Apelante FUNCEF suscita em
prejudicial do mérito
, de ocorrência da
decadência
(art. 178, §9º, V, “b” do Código Civil/2016) do direito de promover a alteração/modificação dos negócios jurídicos firmados (aditivos contratuais de 2002 e 2006).

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento que, os regulamentos da FUNCEF previam aposentadoria proporcional apenas para homens, com 80% de suplementação após 30 anos de contribuição. Posteriormente, com a aprovação do Instrumento Particular de Alteração Contratual (IPAC), em consonância com o art. 202, § 1º, da Constituição Federal (redação original), foram incluídas regras para estender a aposentadoria proporcional às mulheres, garantindo 70% de suplementação após 25 anos de contribuição, conforme art. 53 da Lei 8.213/1991.

A beneficiária, no entanto, aderiu voluntariamente ao regime de "saldamento em 2006", o qual rompe com as regras dos regulamentos anteriores, conforme cláusulas 1ª, 2ª e 6ª do Termo de Adesão às regras do saldamento.

Defende que tanto a migração REB quanto à adesão ao saldamento foram realizados por meio do instituto da transação e mediante concessão de vantagens à Autora, sobre as quais restou silente, uma vez que pretende ficar com estas vantagens e revisar seu benefício conforme regras previstas nos planos de benefícios anteriores, o que ressalta não ser admitido.

Ressalta que o regime de previdência privada, por sua natureza facultativa e contratual, exige equilíbrio financeiro e atuarial, e não podem sofrer constantes alterações.

Argumenta que não há ofensa ao princípio da isonomia, visto que as regras diferenciadas visavam justamente garantir equilíbrio entre os sexos conforme os marcos constitucionais e legais da época.

Declara que a questão debatida na presente demanda transcende à tese de isonomia do tema 452 do STF (princípio da isonomia).

Insiste que desde 2006, o benefício da Autora é regido pelas regras do saldamento (capítulo XII a XV do REG/REPLAN, artigo 85, inciso III), que prevê percentuais de benefícios diferentes para o sexo masculino e sexo feminino.

Pugna pela aplicação de Súmula 111 do STJ, a se determinar que os honorários advocatícios não incidirão sobre as prestações vencidas após a sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente seja determinado o pagamento da diferença de reserva matemática, necessária a custear a parcela deferida judicialmente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que a parte apelada decaiu do direito de postular a condenação da
FUNCEF
à revisão do benefício complementar, bem como ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas e vincendas, nos termos do prazo decadencial de 4 (quatro) anos, previsto no art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916.

É cediço que a decadência diz respeito à perda do próprio direito, em razão de seu não exercício dentro de determinado lapso temporal. Nesse sentido, o instituto da decadência refere-se à extinção de direito potestativo, e não à sua exigibilidade, característica típica da prescrição.

Analisando a petição inicial, especialmente os pedidos formulados, constata-se que a autora objetiva a revisão da complementação do benefício atualmente percebido, e não a anulação do ato por vício de consentimento — hipótese em que se operaria o retorno das partes ao
status quo ante
.

Não se pleiteia a resolução contratual, mas, sim, o ajuste de prestação de trato sucessivo, razão pela qual a controvérsia submete-se exclusivamente ao prazo prescricional, e não ao decadencial.

O negócio jurídico firmado permanece hígido, visto que a autora manifesta interesse na continuidade do recebimento mensal do benefício, instaurando, contudo, discussão quanto ao percentual adotado para o cálculo do valor pago — circunstância que, por si só, afasta a prejudicial suscitada.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. VALOR. REVISÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. RECOLHIMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. (...) 3.
Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula nº 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito
, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.647/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.). (g.n.).

Dessa forma, a matéria debatida não se sujeita ao prazo previsto no art. 178 do Código Civil de 1916, uma vez que a pretensão não visa à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sim à readequação de cláusula contratual — frise-se, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 452) — com o objetivo de reparar discriminação existente no benefício previdenciário concedido às mulheres.

Rejeita-se, portanto, a prejudicial de mérito.

Ultrapassado a análise de prejudicial de mérito, passo ao julgamento do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que
Eleonora Santos de Faria
ajuizou ação de revisão de benefício previdenciário em face da
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
, alegando ter sido empregada da Caixa Econômica Federal (CEF) e participante do Plano de Previdência Complementar REG/REPLAN, ao qual aderiu em 01/08/1977.

A autora afirma que, ao se aposentar em junho de 2001, pleiteou o recebimento da suplementação de aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, conforme as regras vigentes à época. Contudo, contesta o percentual adotado pela FUNCEF no cálculo do benefício inicial, alegando que foi aplicado o percentual de 75% de sua remuneração da ativa, quando, segundo sua interpretação e trajetória contributiva, faria jus a 83%, considerando os critérios de acréscimo de 3% por ano trabalhado após o 25º ano de contribuição, da mesma forma que ocorre com os homens ao completarem 30 anos de serviço.

Alega, ainda, a existência de tratamento discriminatório por parte da FUNCEF, uma vez que, segundo sustenta, homens segurados recebiam percentuais mais elevados (até 100%) para o mesmo tempo de contribuição, o que violaria o princípio da isonomia e configuraria discriminação em razão do sexo.

Diante disso, a autora requer a revisão do benefício, com a elevação do percentual da suplementação para 80% (ou até 100%, conforme o tempo de contribuição), equiparando-se ao padrão aplicado aos homens, bem como o pagamento das diferenças retroativas relativas aos últimos cinco anos, devidamente corrigidas.

A requerida, por sua vez, refutou as alegações, afirmando que o benefício foi calculado conforme o art. 85, inciso III, das Regras de Saldamento do REG/REPLAN, que se aplicam indistintamente a homens e mulheres, não havendo previsão de percentuais diferenciados entre os sexos.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a alteração do patamar inicial de complementação do benefício de 70% para 80%, com pagamento das diferenças correspondentes às parcelas vencidas e vincendas.

Dos autos, verifica-se que a autora se aposentou perante o INSS em 27/06/2001, no mesmo dia em que firmou adesão à FUNCEF, estabelecendo relação jurídica de natureza previdenciária com a finalidade de suplementar sua aposentadoria proporcional ao tempo de serviço:

A suplementação paga baseou-se em 70% do salário de contribuição, acrescida de 6% em razão de 1 ano adicional, totalizando 76%.

O novo regulamento da FUNCEF, aprovado em 22/12/2005, manteve distinção de percentuais entre homens e mulheres, conforme segue:

Art. 28 - Para o PARTICIPANTE que, em 18.06.79, ainda não houvesse preenchido os requisitos necessários ao gozo do BENEFÍCIO, a SUPLEMENTAÇÃO por Tempo de Contribuição será calculada proporcionalmente aos anos completos apurados pela FUNCEF até aquela data, obedecido o seguinte critério:

I - até aquela data, os anos completos serão apurados à vista da legislação referente à contagem de tempo de serviço, para os efeitos de natureza previdencial;

II - o número de anos completos, apurados de conformidade com o inciso anterior, será o numerador de uma fração cujo denominador será o número de anos computados por ÓRGÃO OFICIAL DE PREVIDÊNCIA para a concessão do BENEFÍCIO, limitado em 35 (trinta e cinco) para PARTICIPANTE do sexo masculino e 30 (trinta) para PARTICIPANTE do sexo feminino;

III - a fração constituída nos termos do inciso anterior será multiplicada pelo valor do SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO da data da concessão do benefício por ÓRGÃO OFICIAL DE PREVIDÊNCIA, observado o percentual de benefício, fixado por esse órgão.

§ 1º - O valor da SUPLEMENTAÇÃO, para os PARTICIPANTES do sexo masculino ou feminino, inscritos até 18.06.79, será calculado de acordo com os percentuais abaixo:

HOMENS

TEMPO DE SERVIÇO – PERCENTUAL

30 ANOS - 80%

31 ANOS - 83%

32 ANOS - 86%

33 ANOS - 89%

34 ANOS - 92%

35 ANOS - 100%.

MULHERES

TEMPO DE SERVIÇO – PERCENTUAL

25 ANOS - 70%

26 ANOS - 76%

27 ANOS - 82%

28 ANOS - 88%

29 ANOS - 94%

30 ANOS - 100%.

Como se denota, os homens poderiam se aposentar proporcionalmente por tempo de serviço, aos 30 anos de contribuição, e auferir suplementação de 80% do benefício, e as mulheres poderiam se aposentar proporcionalmente por tempo de serviço, aos 25 anos de contribuição, e auferir suplementação de 70% do benefício.

Mesmo considerando os anos adicionais de serviço, a diferença persiste: a autora, com 26 anos de serviço, recebe 76%, enquanto o homem, nas mesmas condições, receberia 81%.

Do referido pacto de "Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários" (ID 270365897, fls. 168/170), renunciando à discussão do tema ora debate, se extrai:

Das cláusulas e suas informações é possível constatar que pelo "
Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários
", a autora transacionou e foi indenizada com a finalidade de renunciar e desistir de eventuais ações judiciais.

Além de que, do Saldamento do Benefício, é preciso mencionar que ao aderir ao referido termo, a apelada optou por receber o benefício único antecipado.

Assim, a apelada ao subscrever o "Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários", e já auferindo o benefício de prestação continuada (ou seja, a suplementação de sua aposentadoria por tempo de contribuição), postulou por receber em parcela única, 10% (dez por cento) do total de sua reserva, a título de benefício único antecipado, e anuiu em reduzir, também em 10%, o valor mensal do seu benefício de prestação continuada.

Contudo, não se observa renúncia expressa ou tácita ao direito de postular a equiparação percentual entre homens e mulheres no cálculo do benefício, sobretudo porque a pretensão não se funda em vício de vontade, mas em alegada inconstitucionalidade da cláusula contratual discriminatória.

Por oportuno, não incide ao presente caso o disposto no art. 840, do Código Civil, nem o entendimento firmado no REsp 1.551.448/MS (Tema 943/STJ), pois a pretensão da autora
não se funda

em qualquer alegação de defeito ou vício de vontade do negócio
firmado no já mencionado "Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários".

Ademais, a Constituição da República de 1988 consagra o princípio da igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações.

A Lei 8.213/1991, apesar de dispor acerca dos planos de
benefícios da Previdência Social
, determinou o pagamento de benefício em igual percentual para homens e mulheres, conquanto mantida a distinção em razão do tempo de contribuição:

Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) anos de serviço;

II - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço.

Desse modo, acaso a FUNCEF não tivesse em seu REG original a disciplina da igualdade de percentual para pagamento de benefícios para homens e mulheres, deveria ter procedido à oportuna correção deste item em seu REG/REPLAN (já que foi aprovado em 2005) e reestruturado o valor dos benefícios pagos, ainda que tivesse que proceder ao equacionamento em sua arrecadação, visando a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial de suas reservas, mediante deliberação junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada.

Portanto, efetivamente, constata-se violação ao princípio da isonomia e, em observância ao inciso III do art. 927, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 639.138, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

Tema 452
. É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.

Nestes termos, a organização autônoma dos planos de previdência privada, como estabelecido pelo art. 202 da Constituição da Republica, deve ser interpretado em sintonia com o disposto no inciso I do art. 5º da mesma Lei Maior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. (...) 3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. (...) (Acórdão 1630373, 07456035120218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível - TJDFT, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINARES DA TRANSAÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO E COISA JULGADA. DA NOVAÇÃO E RENUNCIA DE DIREITOS A SALDAMENTO. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. (...) 14. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. (...) (Acórdão 788792, 20090111762468APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CÍVEL - TJDFT, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 16/5/2014. Pág.:69) (g.n.)

No mais, eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada.

Portanto, A decisão da origem encontra-se em conformidade com esse entendimento vinculante, não havendo nos autos fundamento hábil para o
distinguishing
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025